Tribunal: TJSP
Processo: 1007751-31.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma da sentença.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma da sentença.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pela segurada e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, como dispõe o artigo 405 do Código Civil, porque não se cuida, in casu, de responsabilidade extracontratual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.